Tribunal: TJDFT
Processo: 0726492-86.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0726492-86.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELZA GONDIN TEIXEIRA DE CASTRO EMBARGADO: SÉRGIO AUGUSTO NAYA (ESPÓLIO), BRUNO AMBAR NAYA DESPACHO Intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar contrarrazões aos segundos embargos de declaração opostos pela recorrente (id. 17010614). Prazo: cinco dias. Brasília/DF, 26 de junho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora